Tribunal: STF
Processo: Rcl 67394
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Guarulhos, proferida nos autos do Processo nº 0204900-08.1997.5.02.0312, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante narra que Nelson Balsalobre formalizou o Processo nº 0204900-08.1997.5.02.0312 em desfavor de de Massa Falida de Alvorada Serviços Auxiliares do Transporte Aéreo Ltda. e Massa Falida De Varig S/A Viação Aérea Riograndense, e que, na fase de execução, Amadeus Brasil Ltda. foi incluída no polo passivo da lide pelo fundamento de pertencer a grupo econômico composto pela empresa executada. 



    Afirma que



    “[é] incontroverso que esta autora nunca participou da fase de conhecimento, não participou de qualquer audiência realizada, não teve participação na instrução processual, não pôde produzir qualquer prova, não teve acesso aos recursos próprios da fase de conhecimento, tampouco teve oportunidade de discutir as verbas que estão sendo-lhe impostas a pagar. 



    9. É evidente que a inclusão desta empresa somente na fase de execução, após superadas as fases de conhecimento e de liquidação, causaram-lhe evidente prejuízo, uma vez que seu direito de defesa foi totalmente tolhido. 



    10. Não bastasse, esta empresa não foi citada de nenhum ato processual desde sua inclusão no polo passivo, conforme demonstrado nos documentos que acompanham a presente”. e-Doc. 1, p. 3)



    Por esse motivo defende que, ao recusar o pedido fundamentado na ordem nacional de sobrestamento de processos com idêntica temática submetida à repercussão geral no Tema nº 1232, a autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF.



    Ao final, requer



    “b) A concessão de liminar para imediata suspensão da execução em face desta empresa, bem como o cancelamento de qualquer ordem de penhora, de constrição, de liberações de valores ao reclamante, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF;



    (...)



    f) [seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral.”



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 2, bem como aos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que, na fase de execução de sentença, Nelson Balsalobre teve o seu pleito acolhido para inclusão da Amadeus Brasil Ltda no polo passivo da execução, em 3/11/21, ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada (e-Doc. 7, p. 55-56).



    Amadeus Brasil Ltda. deixou de interpor recurso dessa decisão, sobrevindo seu trânsito em julgado.



    Por mais de uma oportunidade a empresa reclamante, nos autos do Processo nº 0204900-08.1997.5.02.0312, requereu o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, tendo a autoridade reclamada assim se manifestado, em 12/4/24:



    “Manifestação Id.1c27396: A citação no processo do trabalho, segundo o art.774 da CLT, é realizada, de regra, por via postal, nos termos do art. 841 da CLT,bastando, para o reconhecimento de sua validade, que seja remetida no correto endereço da reclamada.



    A executada foi intimada em 04/11/2021(Id.712a7e6). Portanto, plenamente regular e válida a citação inicial da executada. 



    A suspensão processual em conformidade com a decisão liminar proferida pelo STF no processo 1.387.795, TEMA 1232, que determinou a suspensão nacional das execuções trabalhistas que versem sobre a possibilidade de inclusão de empresas que venham a ser consideradas integrantes do mesmo grupo econômico da empresa executada, mas que não participaram da fase de conhecimento, não se aplica quando já houve o trânsito em julgado da determinação de inclusão, que é o caso dos autos. 



    Manifestação Id.1a51567: Defiro a pesquisa de valores em nome do executado AMADEUS BRASIL LTDA,  junto ao Sisbajud, na modalidade teimosinha. Intime-se o exequente para ciência quando do retorno da pesquisa e, considerando os termos do artigo 878 da CLT, bem como eventuais atos executórios já realizados, deverá o exequente indicar   meios eficazes de prosseguimento da execução, em 30 (trinta) dias, sob pena sobrestamento dos autos por 2 anos, independente de nova intimação, ficando sujeito aos termos do art. 11-A, “caput” e parágrafos, da CLT (início da fluência do prazo da prescrição intercorrente).” (e-Doc. 7, p. 99)



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



     Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”. 



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0204900-08.1997.5.02.0312, em face de Amadeus Brasil Ltda., até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



     Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente